Tribunal: STF
Processo: RHC 260692
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R.V.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 989.074/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que a defesa formulou pedido de remição de pena por estudo, consistente em curso profissionalizante à distância, com carga de 1.460 horas-aula (Curso de Gerente Administrativo), 1.460 horas-aula (Curso de Gerente de Vendas), 1.460 horas-aula (Curso de Direito Penal). O Juízo da Vara de Execuções Criminais indeferiu o pleito ao reeducando (e-doc. 5, p. 5). 



    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução na Corte estadual, que negou provimento ao recurso (e-doc. 7). 



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5). O Ministro Relator Ribeiro Dantas não conheceu do habeas corpus (e-doc. 20). Por sua vez, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo defensivo (e-doc. 35).



    No presente recurso, a defesa reitera as teses defensivas já rechaçadas ao longo da marcha processual, alegando o direito à remição da pena em razão dos cursos profissionalizantes realizados (e-doc. 40). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, “reformada a decisão aqui guerreada, deferindo-lhe remição de pena por estudo referente a estudo de 4.380 horas (quatro mil trezentos e oitenta), correspondente a 03 (três) cursos com duração de 01(um) ano cada um deles, conforme alhures, à RONALDO VICENTE DA ROCHA, oficiando-se ao juízo da Execução Penal nos autos nº 0004046- 29.2020.8. 26.0520, DEECRIM DA 9ª RAJ – SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP" (e-doc. 40, p. 19). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:



    “Direito Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo na modalidade ensino à distância. Ausência de comprovação de autorização ou convênio da entidade de ensino com o Poder Público. Constrangimento ilegal não demonstrado. – Requer-se o não provimento do recurso.” (e-doc. 68)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a remição de pena por estudo a distância. 2. A Corte local negou o pedido de remição do paciente com base na ausência de fiscalização da frequência e do aproveitamento dos cursos efetuados, além da falta de demonstração de autorização ou convênio da entidade de ensino com o Poder Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo a distância pode ser concedida sem a comprovação de fiscalização e autorização da entidade de ensino pelo Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A remição de pena por estudo a distância exige comprovação de horas de estudo e certificação pelas autoridades educacionais competentes, conforme o art. 126, § 2º, da LEP e a Resolução CNJ n. 391/2021. 5. A ausência de fiscalização e de comprovação de que a instituição de ensino é autorizada ou conveniada com o Poder Público impede a concessão do benefício. 6. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias originárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo a distância exige comprovação de horas de estudo e certificação pelas autoridades educacionais competentes. 2. A ausência de fiscalização e de comprovação de autorização ou convênio da entidade de ensino com o Poder Público impede a concessão do benefício".” (e-doc. 36)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    As instâncias ordinárias assentaram que as certificações carecem de legitimação, posto que “a entidade educacional denominada CBT/EAD não está cadastrada junto à unidade prisional, tampouco está devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para tal finalidade” (e-doc. 5, p. 5). 



    Confira-se o seguinte trecho da decisão do Ministro Ribeiro Dantas que esclarece o assunto:  



    “(...)



    Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por estudo a distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a demonstração de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim (art. 2º, parágrafo único, II).



    Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício.



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019).



    (...)



    Na hipótese, extrai-se que a Corte Local negou o pedido de remição do paciente com base na ausência de fiscalização da sua frequência e do seu aproveitamento sobre os cursos efetuados. Ressaltou, ainda, que não foi demonstrada a autorização ou o convênio da entidade de ensino com o Poder Público.” (e-doc. 20, p. 2-5, grifei)



    Como visto, foram consideradas as peculiaridades do caso, que envolveu a alegada realização de cursos profissionalizante à distância, com carga de 1.460 horas-aula (Curso de Gerente Administrativo), 1.460 horas-aula (Curso de Gerente de Vendas), 1.460 horas-aula (Curso de Direito Penal), totalizando 4.380 horas-aula. 



    Concluiu-se, portanto, pela impossibilidade de realização de cursos com tais características sem a devida fiscalização da unidade prisional, ou seja, em ambiente de vigilância constante. 



    Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.



    Em decorrência, para divergir do entendimento das instâncias ordinárias para fins de reconhecimento do direito do recorrente à remição da pena seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Esse o entendimento da Corte a respeito:  



    “Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado.(HC 124520, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2018)”.



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 208468 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/4/2022)”.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente